Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO VISANDO INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. MOTORISTA AUXILIAR DA UBER. FALTA DE PROVAS DA RENDA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR A EXTENSÃO DO DANO. PROVA ORAL NÃO PLEITEADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes que afirma devido em razão do abalroamento do seu veículo, ocasionado pelo condutor do automóvel pertencente ao primeiro réu. Assevera que seu veículo permaneceu por mais de dois meses aguardando o conserto pela seguradora (segunda ré) contratada pelo primeiro réu, o que lhe ocasionou dano material, por lucros cessantes, superior a R$ 5.554,52 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, cinquenta e dois centavos), cujo valor certo deveria ser apurado em liquidação de sentença. Alega a parte recorrente que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa, pois lhe impossibilitou a produção de prova oral. Outrossim, aponta nulidade processual por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido (CPC, art. 485, IV), ante a ausência de prova testemunhal e documental que deveria ser requerida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16841168). Contrarrazões apresentadas (ID 16624740 e 16624742).
III. Tendo em conta a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), inexistindo nos autos indícios de que a parte autora ostente sinais de riqueza ou possa de qualquer sorte custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
IV. Pressupostos processuais são elementos de existência e validade do processo, que impedem sua regular formação e desenvolvimento. São pressupostos processuais, por exemplo, juiz competente e imparcial; partes capazes e legítimas; inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada ou convenção de arbitragem; interesse de agir. Eventual falha na instrução probatória não se compreende entre os pressupostos processuais, sendo dever das partes desincumbir-se de tal ônus processual. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por ausência de pressupostos processuais.
V. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois consta em destaque na ata de audiência de conciliação que as partes não requereram a produção de prova oral (ID 16624594). Entenderam, portanto, que a prova documental seria suficiente para conferir arrimo às suas alegações. A distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim, se a parte autora não se desincumbiu com sucesso do seu ônus processual, deve suportar como consequência a improcedência dos seus pedidos. Violaria o devido processo legal (CF, art. 5.o, LIV) permitir o retorno da marcha processual sem que esta apresente qualquer nulidade, para que a parte autora possa buscar uma nova oportunidade de provar suas alegações. Destarte, à luz das alegações agitadas na peça recursal, a sentença não merece reparo.
VI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ora deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.